Tribunal: STF
Processo: RE 397799
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor
público. Recomposição salarial de 3,17%, relativos à conversão em
URV. Art. 11, da Medida Provisória 2.225-45/2001. Inaplicabilidade
nos casos em que o servidor se recuse a aceitar o parcelamento.
Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento